Tribunal: TJDFT
Processo: 0716917-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. HONORÁRIOS. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE.
1. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o §2o do art. 85 do CPC.
2. Quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo, é admissível o uso da equidade para a fixação dos honorários de sucumbência (art. 85, § 8o, do CPC).
3. Constatando-se que a fixação da verba honorária em percentual sobre o valor da causa resulta em montante irrisório (R$ 100,00), mostra-se adequado fixar a verba pelo critério da equidade. Precedentes.
4. Recurso provido.